Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ILSON BORGES NUNES - CPF: 011.223.341-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE PESQUISA

DO ENDERÇO DO RÉU NOS SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que referida ação tramita desde 2014, sem lograr êxito na citação do Réu, e considerando que o Agravante demonstrou empenho na busca de localização do réu, a luz do princípio da cooperação (art.6º do CPC), reputo razoável o pleito de consulta Sistema Infojud para o vim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do Apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos n.º 0000959-40.2014.8.11.0020 – Código n.º 58121 – Ação de Busca e Apreensão - indeferiu a utilização do convênio INFOJUD ou Portal do Juízo.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que foram efetuadas diversas buscas para se obter a atual localização do Requerido Ilson Borges Nunes; ainda, que se utilizou de todas a ferramentas que possuía para tentar concretizar a citação.

Que por último, encontrou novo possível endereço, na comarca de Rondonópolis - MT, onde requereu ao Douto Juízo a expedição de Carta Precatória para a efetivação da citação do Réu, que foi prontamente deferida pelo Juízo, e, após expedição e distribuição da Carta Precatória foram realizadas várias diligências no intuito de localizar o paradeiro do Requerido, no entanto, todas sem êxito.

Assim, que não restou outra alternativa a não ser, se valer das ferramentas disponíveis ao juízo, porém, teve seu pedido indeferido.

Sustenta a imprescindibilidade da realização de consulta do endereço do Réu, via sistema Infojud ou Portal do Juízo, para que seja possibilitada a localização do mesmo, haja foram indicados todos os endereços que a Autora tinha conhecimento.

Defende que o pedido de busca do endereço do Réu ainda não citado, via Infojud ou Portal do Juízo, tem como fundamento a jurisprudência pátria, e entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna que a fundamentação utilizada pelo Magistrado para o indeferimento é totalmente incabível, contribuindo à morosidade do Judiciário, e, para discussão infundada com este Tribunal.

Que o indeferimento de utilização do convênio de busca de endereço, representa negativa à efetiva e célere prestação jurisdicional e negativa do próprio Direito da Agravante.

Discorre sobre o pedido de concessão de liminar de antecipação de tutela, bem como acerca da presença do periculum in mora e do fummus boni iuris.

Requer o recebimento do presente recurso, o deferimento liminar da antecipação da tutela recursal, para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, determinando que o Juízo “a quo” proceda com a busca de endereço do Agravado ainda não citado: ILSON BORGES NUNES, através do sistema posto à disposição do Juízo (Infojud/ Infoseg ou Portal do Juízo), até o pronunciamento final.

Conhecer e ao final prover o presente recurso, com a consequente reforma da decisão do Juízo Singular, para manter a concessão da tutela recursal concedida liminarmente, reconhecendo a possibilidade, o direito e a necessidade latente de utilização da busca de endereço no CPF do Requerido: ILSON BORGES NUNES, através do sistema posto à disposição do Juízo (Infojud/ Infoseg ou Portal do Juízo), para buscar a efetividade e celeridade da tutela pretendida, tudo conforme demonstrado nos fundamentos alhures delineados no presente recurso, por ser de direito e de Justiça.

Ainda, a condenação do Agravado nos consectários legais.

A tutela recursal foi indeferida (id.n.º 74579454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos n.º 0000959-40.2014.8.11.0020 – Código n.º 58121 – Ação de Busca e Apreensão - indeferiu a utilização do convênio INFOJUD ou Portal do Juízo.

O pedido foi indeferido pelo juízo “a quo” sob o fundamento de que o exequente não comprovou no referido pleito, haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para descobrir endereço de devedor.

Pois bem, o art. 6º do Código e Processo Civil, estabelece:

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Soma-se a isso, o que esta estabelece o §1º do art. 319 CPC, vejamos:

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Assim, considerando que referida ação tramita desde 2014, sem lograr êxito na citação do Réu, e considerando que o Agravante demonstrou empenho na busca de localização do réu, a luz do princípio da cooperação, reputo razoável o pleito de consulta Sistema Infojud para o vim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do Apelado.

Nesse sentido:

“EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO -
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade” (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DA PARTE RÉ.
LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA APELADA VIA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E DEMAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
SÚMULA 44 DO TJGO. SENTENÇA CASSADA. 1. Por influência do princípio da boa-fé objetiva processual, bem como da cooperação entre os sujeitos processuais, é dever das partes, não menos do magistrado, colaborarem entre si, sem protagonismo dos envolvidos na relação jurídico-processual, sem a criação de embaraços e armadilhas processuais, de modo a tornar efetiva a prestação jurisdicional. 2. Nos termos da Súmula 44 deste egrégio Sodalício face aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização do endereço da parte ou de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial, sendo a cassação da sentença medida imperativa. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-GO - APL: 02775994820168090162, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 17/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - BACENJUD E RENAJUD - OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO - FAZENDA PÚBLICA - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE
. - Se a ação de execução fiscal processa-se no exclusivo interesse da Fazenda Pública, visando à satisfação do crédito tributário, revela-se possível a consulta à base de dados que integra os sistemas eletrônicos, BACENJUD e RENAJUD, para obtenção do endereço atualizado do executado, conferindo, destarte, efetividade ao princípio da cooperação e da celeridade processuais, contemplado no art. 6º, do CPC” (TJ-MG - AI: 10024174409862001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 18/09/2018)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar que se proceda à busca via sistema INFOJUD, no endereço atualizado do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021